Tribunal: TJDFT
Processo: 0746234-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746234-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRASILIA COMUNICACAO LTDA - ME IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo CLUBE DO MALTE COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A em face de ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL – SUREC/DF e SECRETÁRIO EXECUTIVO DA FAZENDA objetivando afastar o recolhimento de ICMS. O feito fora distribuído à Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que considerou se tratar de ato de Secretário de Estado e declinou da competência para esta Câmara Cível (decisão de ID 52873098). É o relatório. DECIDO. A impetração objetiva afastar a cobrança pela autoridade coatora de ICMS sobre exações diversas da energia elétrica. A Lei no 12.016/2009, a qual disciplina o Mandado de Segurança individual e coletivo, assim determina em seu art. 1o, caput: Art. 1o. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. (Destaquei) Observa-se que o impetrante apontou como autoridade coatora o Subsecretário da Receita do Distrito Federal e o Secretário Executivo da Fazenda. Contudo, o Juízo de primeiro grau considerou que a autoridade coatora era o Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal e declinou a competência. Com efeito, assim determina o art. 21, inciso II, do atual Regimento Interno do TJDFT, veiculado por meio da Portaria GPR no 354, de 16 de março de 2016. Confira-se: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; (...). (Destaquei) Ocorre que, na situação em análise, a autoridade coatora não consiste no Secretário de Estado, tendo em vista que o Secretário possuiu obrigações mais amplas de gerir e implementar políticas públicas. Além disso, conforme previsto na Lei no 2.995/2002, a competência relativa às atividades de fiscalização é da Subsecretaria da Receita, vejamos: Art. 1o À Subsecretaria da Receita, órgão de comando e supervisão, diretamente subordinado ao Secretário de Fazenda e Planejamento, compete planejar, controlar, supervisionar, avaliar e executar as atividades de arrecadação, fiscalização, tributação, de atendimento aos contribuintes do Distrito Federal, julgar em primeira instância, o contencioso administrativo fiscal e exercer outras atividades correlatas ou que lhe vierem a ser atribuídas ou delegadas. Sendo assim, resta claro que a competência para analisar o presente Mandado de Segurança não cabe às Câmaras Cíveis, mas sim a alguma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, uma vez que a autoridade coatora correta é o Subsecretário da Receita do Distrito Federal, e não o Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal, que não tem competência legal para lançamento de tributos. Nesse sentido estabelece o art. 26 da Lei no 11.697/2008, a qual dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios: Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I – os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, excetuados os de falência e acidentes de trabalho; II – as ações populares que interessem ao Distrito Federal e às entidades de sua administração descentralizada; III – os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada. Parágrafo único. Os embargos de terceiros propostos pelo Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada serão processados e julgados perante o juízo onde tiver curso o processo principal. (Destaquei) Da mesma forma entende este Egrégio Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS-DIFAL. SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE POLÍTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Mandado de segurança contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal consistente no recolhimento do diferencial de alíquota interna e a interestadual de ICMS, nas operações com mercadoria proveniente de outras unidades federadas. 2. Em sede de mandado de segurança, deve figurar como coatora a autoridade que deu causa à lesão jurídica ou que detenha atribuição para adotar as providências para desfazer o ato reputado ilegal ou abusivo, conforme estabelece o art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009. 3. O Secretário de Economia é agente político que exerce atividades de direção geral, dentre as quais não se inclui a prática de atos concretos de administração tributária, cuja função é privativa da Subsecretaria da Receita, não tendo legitimidade para figurar como autoridade coatora em ação mandamental que tem por objeto reconhecer inexigibilidade de exação. 4. A competência para a prática do ato reputado ilegal é da Subsecretaria da Receita - SUREC, conforme estabelecem o art. 1o da Lei Distrital n. 2.995/2002 e o art. 21 do Decreto n. 35.565/2017. 4.1. Assim, a autoridade indicada como coatora não é parte legítima para figurar no polo passivo e a retificação da autoridade importa modificação da competência jurisdicional, alterando-se do Tribunal para uma das Varas da Fazenda Pública, nos termos do artigo 21, inciso II, do RITJDFT e do artigo 26, inciso III, da Lei de Organização Judiciária do DF, razão pela qual é inaplicável a teoria da encampação. 5. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já sedimentou entendimento quanto a ilegitimidade passiva dos Secretários de Estado da Fazenda nos mandados de segurança em que se discute exigibilidade de tributos e da inaplicabilidade da teoria da encampação. 5.1. "TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte de Justiça consolidou o entendimento de que o Secretário de Fazenda do Estado não é parte legítima para figurar como autoridade coatora em mandados de segurança em que se discute a exigibilidade de tributos, não havendo falar, de outro lado, na possibilidade de encampação nem em eventual poder hierárquico sobre seus subordinados, uma vez que sua presença indevida no mandamus altera a competência para o julgamento da ação mandamental (...)". (AgInt no RMS 34.860/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20/05/2019). 6. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Mandado de segurança extinto sem julgamento de mérito. (Acórdão 1640446, 07498172520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE POLÍTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO NÃO APLICÁVEL. 1. O artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009 considera autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 2. O Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal é agente político que exerce atividades de direção geral, dentre as quais não se inclui a prática dos atos concretos da administração tributária, por ser função privativa dos auditores fiscais. 3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não se aplica a teoria da encampação quando há alteração da competência em razão da ausência de foro especial. No caso, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ser inadequada a indicação da autoridade coatora. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Unânime. (Acórdão 1414209, 07031917420228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Colaciono, ainda, julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. PORTARIA No 14/2001. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FULCRO NO ART. 105, LETRA "C", DA CF. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. I - É inadmissível o apelo especial manifestado pela alínea "c" do permissivo constitucional que deixa de demonstrar a existência de suposta divergência jurisprudencial, nos moldes estabelecidos pelo art. 255 do RISTJ c/c o 541, parágrafo único, do CPC. II - Trata-se de mandado de segurança impetrado por menor, representado por seu genitor, contra ato do Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal, em que requer o fornecimento de medicamento para o tratamento de doença denominada esclerose múltipla, sem que, para tanto, seja necessária a sua prescrição por parte de médico pertencente ao SUS, condição estabelecida pela Portaria no 14, de 18/04/01, de autoria do referido Secretário. III - A legitimação passiva, nos casos de mandado de segurança impetrado contra ato normativo de efeitos concretos, pertence ao responsável pela aplicação do ato inquinado como ilegal, no caso, o diretor do hospital que negou o fornecimento do aludido remédio. Precedentes: RMS no 15.258/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 14/02/05; MS no 158.98/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 23/06/03 e AGA no 438.766/MT, Rel. Min. PAULO MEDINA, DJ de 17/02/03. IV - Recurso especial provido, para determinar a extinção do processo sem julgamento de mérito, a teor do art. 267, inciso VI, do CPC. (REsp 599.705/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2005, DJ 07/11/2005, p. 89) Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para a Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para que seja dado regular processamento ao feito. Encaminhem-se os autos. Intime-se. Brasília, DF, 27 de outubro de 2023 16:51:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador